Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelo atacou suficientemente os argumentos expostos pelo julgador de origem, não havendo dissonância entre o conteúdo da sentença e as razões recursais que justifique o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

4. Não há responsabilidade da instituição financeira pela reparação de prejuízo de ordem material ou moral quando a fraude perpetrada na conta bancária do consumidor decorre de sua participação ativa, ao conceder a terceiros inadvertido acesso a seus dados bancários, não sendo razoável, nesse sentido, exigir-se do banco medidas de bloqueio imediato das transações quando realizadas por meio do dispositivo móvel cadastrado pelo próprio cliente.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.